Tribunal: STF
Processo: HC 211392
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 692.871/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença (Doc. 5): 



    Segundo narra a denúncia:



    “No dia 14 de dezembro de 2017 (…), o ora denunciado, livre e conscientemente, com vontade de ferir, ofendeu a integridade física de Tayssa Wuensche, causando-lhe as lesões corporais, conforme demonstrado no laudo de fls. 39/40 e 41/42.



    (…)



    Ao chegarem em casa, na Rua Arthur Bernardes, 43, no bairro Catete, o denunciado agarrou a vítima pelo pescoço, deu-lhe uma rasteira e desferiu um soco em sua cabeça e diversos chutes e empurrões...”



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme ementa:



    [...] Decisão suficientemente fundamentada e alicerçada em elementos concretos, inexistindo qualquer vício a maculá-la. Condenação em primeiro grau que torna ainda mais certa a presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria. Reincidência específica. Paciente que ostenta diversas anotações em sua Folha de Antecedentes por crimes em contexto de violência doméstica, ficando consignado na sentença condenatória que “o réu é criminoso contumaz neste tipo de violência que tanto tem assolado a sociedade e que, mesmo após já ostentar condenações, continua a praticar os mesmos crimes”. Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes aos escopos do processo. Pandemia de COVID-19. Adoção de diversas medidas sanitárias e de saúde pública para enfrentamento da emergência em questão. Edição da Portaria Interministerial n.º 07, de 16/03/2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e Saúde, no âmbito do Sistema Prisional, que prevê procedimentos a serem adotados de forma a evitar a propagação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Recomendação n.º 62/20, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, com previsão de que as prisões preventivas, durante a pandemia, hão de ser mantidas em caráter excepcional, o que não significa dizer que os presos deverão ser indistintamente colocados em liberdade ou que somente permanecerão no cárcere aqueles que não se incluam no rol de prioridades elencado pelo CNJ. Até porque, trata-se de mera recomendação, sem força de lei. Paciente que, por ser reincidente específico e responder a processo por crime cometido mediante violência contra a pessoa, decerto não figura no rol dos contemplados pela citada Recomendação, acrescentando-se que não se trata de pessoa que se insira no chamado grupo de risco. Prisão cautelar que não ofende o princípio da presunção de inocência. Verbete 09 das Súmulas do STJ. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator indeferiu a medida acauteladora. Posteriormente, o colegiado denegou a ordem. Eis a ementa do acórdão extraída do sítio eletrônico daquele Corte Superior: 



     PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória, ao negar o direito de recorrer em liberdade, destacou a reiteração delitiva do paciente, em razão de ser reincidente específico e possuir outras anotações criminais pelos delitos de lesão corporal, injúria, dano e ameaça. Destaca-se que o paciente possui anotações dos anos de 2018 e 2020. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de garantir a ordem pública. 



    4. Ordem denegada. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Enfatiza: (a) a impossibilidade jurídica de o magistrado, mesmo fora do contexto da audiência de custódia, decretar, de ofício, a prisão preventiva de qualquer pessoa submetida a atos de persecução criminal (inquérito policial, procedimento de investigação criminal ou processo judicial); e (b) o fato do réu ser reincidente ou não em nada influencia na necessidade da prisão cautelar, que, independente do momento que for decretada, deve sempre respeitar os requisitos previstos em lei. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O art. 313, III, do CPP ainda estabelece que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir execução das medidas protetivas de urgência.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente, nos termos seguintes:



    No mais, insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados, na sentença, para negar o direito de recorrer em liberdade, in verbis (e-STJ fl. 39):



    A FAC do acusado demonstra diversas anotações por crimes no contexto da violência doméstica. 



    Vejamos a anotação de fl. 213 configura reincidência específica.



    A anotação de fl. 214 possui condenação não transitada em julgado, também por lesão corporal, além de injúria e dano. 



    Contudo, o que mais causa alerta são as anotações fls. 216 e 217, que se referem a crimes de ameaça e lesão corporal, novamente, anotações estas de 2018 e 2020, respectivamente. 



    Como se observa, o réu é criminoso contumaz neste tipo de violência que tanto tem assolado a sociedade e que, mesmo após já ostentar condenações, continua a praticar os mesmos crimes.



    O risco de reiteração delitiva é patente. Inegável o risco que sua liberdade oferece à ordem pública. 



    Isto posto, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade 



    O exame do excerto acima transcrito, contido na sentença condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    Nesse sentido: 



    […]



    No presente caso, com efeito, vê-se que o Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade em razão do histórico criminal do paciente, destacando a reincidência específica, além de anotações por lesão corporal, injúria, dano e ameaça. Destaca-se que o paciente possui anotações dos anos de 2018 e 2020. Assim, a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada.



    Da mesma forma decidiu esta Corte no seguinte julgado: 



    […]



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se decretar a prisão preventiva do paciente, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    De acordo com os autos, o paciente, além de reincidente específico, ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa legitima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    A propósito, esta CORTE tem-se manifestado no sentido de que a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015, este último assim ementado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Portanto, irretocável a Corte Superior ao decidir que, concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da prisão preventiva, resta clara a inaplicabilidade de medida cautelar diversa da prisão, uma vez que a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente